Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR A MP 1.963-17/2000, REEDITADA COMO MP 2.170-36/2001. RECURSO REPETITIVO (Resp no 973.827/RS). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça).
2. No caso, como o contrato bancário foi celebrado antes da vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, inviável a capitalização de juros. Hipótese de aplicação da Súmula 121 do STF “é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.
3. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.